Tribunal: TJMT
Processo: 1033273-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033273-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLA GUIMARAES CASTRO REIS - CPF: 047.362.861-99 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA BRAGA LTDA - CNPJ: 17.132.701/0001-87 (AGRAVANTE), ANTONIO DE SOUZA BRAGA - CPF: 810.894.731-68 (AGRAVANTE), MARIA ROSA POQUIVIQUIZ CHARUPA BRAGA - CPF: 744.266.561-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JEFFERSON MATTOS ELOY - CPF: 017.366.461-09 (ADVOGADO), LUCIANA DE DEUS SOUZA ELOY - CPF: 836.754.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sustentam a inexigibilidade do título e pleiteiam a suspensão da execução, invocando ainda a condição de saúde grave do agravante, sua idade avançada, a natureza social do crédito rural e a vulnerabilidade socioeconômica da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução diante da alegação de inexigibilidade do título e da condição de vulnerabilidade dos agravantes; (ii) verificar se a ausência de garantia do juízo impede a suspensão da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende cumulativamente da presença dos requisitos para a tutela provisória e da prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.

No caso concreto, os agravantes não comprovaram a data de vencimento do título nem a inexigibilidade da obrigação, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

5.

Também não demonstraram a prestação de caução, penhora ou depósito, inexistindo garantia do juízo, requisito indispensável para a concessão da medida suspensiva.

6.

A discussão sobre eventual abusividade contratual ou função social do crédito rural demanda instrução probatória, devendo ser apreciada no mérito dos embargos, não sendo suficiente para justificar a suspensão da execução neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o; CF/1988, art. 230; Lei no 10.741/2003; Lei no 4.829/1965.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1024128/PR; TJMT, AI n. 1028512-90.2023.8.11.0000, j. 28/02/2024; TJMT, AI n. 1007637-41.2019.8.11.0000, j. 07/08/2019; TJMT, AI n. 1026907-41.2025.8.11.0000, j. 25/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033273-96.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Sapezal que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Os agravantes afirmam que a execução está lastreada na cédula bancária rural destinada à aquisição de insumos agrícolas, materiais e máquinas, e foi instaurada prematuramente, considerando que a primeira parcela somente venceria em 01/08/2025, ao passo que a ação foi ajuizada em 30/01/2024, mais de um ano antes do termo
ad quem
da obrigação.

Aduzem que o Antônio (agravante), agricultor e tomador do crédito junto ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FCO, foi acometido por grave enfermidade cardiovascular que o incapacitou definitivamente para o exercício das funções gerenciais, encontrando-se atualmente acamado, com diagnóstico de depressão, perda de memória e déficit de funções cognitivas superiores.

Consignam que a empresa rural, sem sua gestão, encerrou suas atividades, conforme declarado à Receita Federal, e que a Maria Rosa, esposa e curadora do marido, possui apenas escolaridade básica, subsistindo com a filha mediante trabalhos informais e benefício previdenciário.

Argumentam que o crédito rural possui natureza peculiar, criado pela Lei no 4.829/1965 com função social de promover e incentivar a produção de alimentos, tendo a Constituição Federal previsto instrumentos creditícios específicos para proteger o produtor ante a imprevisibilidade dos fatores aos quais sua atividade está submetida.

Dizem que a reprogramação de dívida oriunda de financiamento rural, tem o exato propósito de evitar o colapso financeiro do tomador do empréstimo.

Sustentam que estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC e pela jurisprudência do STJ para a concessão do pleito.

Enfatizam que ele (agravante), como idoso portador de enfermidade grave, possui especial proteção constitucional e legal conferida pelo art. 230 da CF e pela Lei no 10.741/2003, sendo o indeferimento do efeito suspensivo violador dos princípios da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta no atendimento à vulnerabilidade.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 318624888.

Sem contraminuta no Id 324778375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução por ausência de garantia.

O §1o do art. 919 do CPC estabelece que para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar a efetiva disposição em colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

No caso concreto, os agravantes sustentam que a execução foi prematuramente ajuizada, considerando que a primeira parcela da cédula bancária rural somente venceria em 01/08/2025, ao passo que a ação executiva foi proposta em 30/01/2024, mais de um ano antes do termo final da obrigação. Tal circunstância, segundo alegam, evidenciaria a inexigibilidade do título executivo, configurando a probabilidade do direito invocado.

Ocorre que, da análise dos elementos constantes dos autos, não é possível aferir, com a segurança necessária neste momento processual, a veracidade dessa alegação. Isso porque não foram juntados aos autos documentos que comprovem de forma inequívoca a data de vencimento da obrigação, tampouco a inexigibilidade do título executivo.

Dessa forma, não há como conceder o pleiteado efeito suspensivo aos Embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA GARANTIA POR PENHORA – REQUISITO DA TUTELA PROVISÓRIA – ARTIGO 919, §1°, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido se impõe”.
(N.U 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe”.
(N.U 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Infere-se que quanto a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, verifica-se que não foi comprovado nos autos o seu preenchimento.

Não obstante as alegações dos agravantes acerca da especial proteção constitucional e legal conferida ao idoso e à pessoa com deficiência, bem como sobre a natureza peculiar do crédito rural, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a exigência legal de garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse contexto, a exigência de garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso e à pessoa com deficiência, mas sim uma medida que visa assegurar o equilíbrio entre os interesses das partes no processo executivo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA/PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme art. 919, § 1o, do CPC.
A simples alegação de abusividade contratual e aplicação automática da cláusula de vencimento antecipado demanda dilação probatória e não afasta, por si só, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

A ausência de caução idônea apresentada pelo agravante impede, por requisito objetivo, a concessão do efeito suspensivo pretendido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e desta Câmara Julgadora.
A análise de cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato deve ocorrer no mérito dos Embargos, não se mostrando suficiente para justificar a suspensão da execução no momento atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.
A ausência de qualquer desses requisitos justifica o indeferimento do pedido, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
A discussão sobre cláusulas contratuais, por demandar dilação probatória, não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo à execução.
(...) (N.U 1026907-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025